Tribunal: TJDFT
Processo: 0753151-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. DIVERGÊNCIA ENTRE VALOR DO NEGÓCIO E VALOR VENAL DO IMÓVEL. TEMA No 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente federado a restituir a diferença entre o valor pago de ITBI e o valor devido com base na transação realizada, no total de R$38.768,74, devendo ser atualizado pela taxa Selic, a contar do desembolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) base de cálculo do ITBI; e (ii) termo inicial dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do Distrito Federal, o imposto sobre transmissão de bem imóvel (ITBI) é disciplinado pela Lei no 3.830/2006, cujo artigo 5o dispõe que a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos ou cedidos. E o artigo 6o do Decreto Distrital no 27.576/2006, que regulamenta o ITBI, dispõe: "O valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo".
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.937.821/SP, em 24/02/2022, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses (Tema no 1.113): "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente."
5. No caso, trata-se de contrato de compra e venda de ascendentes para descendente (ID 63279070), segundo o qual os autores/recorridos adquiriram um imóvel situado na SHI Norte QI 07, Conjunto 03, no 15, Lago Norte, pelo valor de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais), nos termos da escritura pública (ID 63279070 e 63279069, pág. 7), enquanto o ente público, ao emitir a guia de ITBI (ID 63279071, pág. 12), aplicou a alíquota sobre a base de cálculo de R$1.842.291,62 (um milhão, oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e dois centavos).
6. Embora não instaurado procedimento administrativo para apurar o valor de mercado do bem, ante a inexistência de elementos que indiquem as condições do imóvel, evidencia-se que o preço entabulado no negócio jurídico firmado pelas partes é considerado vil, porquanto corresponde a aproximadamente 29,85% do valor de avaliação do bem estimado pelo Distrito Federal. Ademais, no próprio contrato firmado entre as partes consta que o imóvel foi avaliado em R$ 1.570.000,00 (um milhão, quinhentos e setenta mil reais).
7. Nesse contexto, ante os fortes indicativos de que o valor atribuído ao imóvel pode não corresponder à sua realidade de mercado, o enfrentamento da pretensão deduzida exige a produção de prova pericial, para a apuração do real valor do imóvel.
8. Destarte, sendo indispensável a prova pericial, que é incompatível com o procedimento eleito, deve ser reconhecida a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1963910, 0740594-58.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública reconhecida de ofício. Sentença desconstituída e processo julgado extinto, sem resolução de mérito.
10. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 3.830/2006, art. 5o; Decreto Distrital no 27.576/2006, art. 6o; CTN, art. 148.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.113 do STJ; TJDFT, Acórdão no 1963910, 0740594-58.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.